Tribunal: TJDFT
Processo: 0717109-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717109-39.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: AURIMARCIO NOGUEIRA ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta por AURIMÁRCIO NOGUEIRA ALVES contra sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Ceilândia, que o condenou como incurso nas penas do art. 157, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial semiaberto (ID 42822008). Em suas razões (ID 42822038), a Defesa alega não haver elementos probatórios nos autos que sustentem a condenação pelo delito de roubo tentado. Aduz que o réu não tinha a intenção de apossar-se do aparelho celular da vítima, porquanto pretendia apenas não ser filmado, pois estaria sob efeitos de entorpecentes. Subsidiariamente pretende a desclassificação para o crime de furto. Requer, também, alteração na dosimetria da pena, porque a sentença não teria considerado a confissão espontânea e postula, ainda, a diminuição de 2/3 da pena, ante as circunstâncias do fato e a previsão legal do art. 14 do Código Penal. Por fim, solicita modificação do regime inicial da pena e revogação da prisão preventiva, pois não existiria concreta gravidade na conduta do apelante (art. 282 do CPP) e violação do princípio da homogeneidade e art. 313, I, porque a pena aplicada é menor do que 4 anos. Contrarrazões apresentadas (ID 42822041), por meio das quais o Ministério Público requer o conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da prisão preventiva. A Procuradoria de Justiça (ID 43137298) manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, bem como pela manutenção da prisão preventiva do sentenciado. É o breve relatório. Em que pese o réu ter requerido o direito de recorrer em liberdade, verifico tratar-se de pedido liminar, ante a perda do interesse caso tal matéria seja analisada apenas no mérito do recurso. Sobre o tema, a Defesa fundamentou o seu pedido na alegação de que a prisão preventiva “foi realizada de modo genérico, sem se explicitar de forma concreta a gravidade da conduta do apelante, nestes autos, violando-se o art. 282, § 6o, do CPP” e que ele não seria reincidente, além de que teria sido aplicada pena inferior a 4 anos e a segregação, dessa forma, atentaria contra o princípio da homogeneidade e o disposto no art. 313, I, do CPP. A denúncia expõe: “(...) Em 22 de junho de 2022, por volta das 15h20min, na via pública da QNM 17, Conjunto E, Lote 1, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu, em proveito próprio, mediante violência, um aparelho celular Samsung Galaxy A20S, IMEI n° 351840110877697, pertencente a Aline Landim Figueiredo2. Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado se aproximou da vítima, segurou sua a mão e a puxou para o meio da rua, tentando tomar o seu aparelho celular. Diante da violência empregada, a vítima caiu no chão e lesionou a mão e o joelho, enquanto o denunciado subtraiu o celular. Após se apossar do bem, o denunciado caiu no chão e acabou soltando o aparelho, ao que decidiu sair correndo e foi alcançado por populares que presenciaram a ação. Com a chegada da PMDF no local, o celular subtraído foi apreendido e restituído à vítima, com a tela quebrada, em razão da queda3. Ante o exposto, o denunciado AURIMARCIO NOGUEIRA ALVES incorreu, com suas condutas, nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal. (...)” (grifado no original) O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e, assim destacou os requisitos da prisão preventiva: “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a reiteração criminosa. O autuado ostenta inúmeras passagens por crimes patrimoniais, desde 2000, que não cessa. Está em liberdade há um ano e, em curto intervalo de tempo, voltou a delinquir em crime grave. Está em pleno cumprimento de pena, em prisão domiciliar. Desse modo, a sua reiteração impede que seja solto neste momento, ante a inadequação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação. cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de AURIMARCIO NOGUEIRA ALVES, nascido em 28/09/1982, filho de Francisco Alves Simeano e de Selma Nogueira de Oliveira, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...)” (ID 42821970) (grifado no original). O Juízo processante negou a revogação da prisão durante a instrução processual e na sentença condenatória, ressaltando a ausência de alteração das circunstâncias fático-processuais e que ele seria multirreincidente. Trata-se de crime grave, pois cometido com violência à pessoa, mediante emprego de força física, que ocasionou lesão à vítima, quando ela caiu no solo, em decorrência da tentativa de roubo, ficando a periculosidade evidenciada na própria ação delituosa. Não há alteração fático-processual: se o réu respondeu preso ao processo, deve com maior razão aguardar nesta condição o julgamento definitivo de sua apelação. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)”. (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019). Assim, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, pois está preso diante de motivação válida exposta na sentença penal condenatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do sentenciado AURIMÁRCIO NOGUEIRA ALVES. Intime-se. Após, voltem conclusos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR